Tribunal: TJDFT
Processo: 0725987-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. AVIAMENTO POR CONDÔMINA EM FACE DO CONDOMÍNIO. OBJETO. DEFEITOS EMERGIDOS EM ÁREA COMUM CONDOMINIAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AFETAÇÃO. VAZAMENTOS. DEFEITOS NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS DAS INSTALAÇÕES COMUNS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESSARCIR AS DESPESAS EVENTUALMENTE REALIZADAS PELA AUTORA. PEDIDO CONDENATÓRIO. AUTORA. LOJA DE VESTIDOS. LOCAÇÃO PARA FESTAS E EVENTOS. ALEGAÇÃO. DANOS. CAUSA IMPRECADA. INFILTRAÇÕES. RESSARCIMENTO COM GASTOS DE LAVANDERIA. RECURSO. MATÉRIA DEVOLVIDA. INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE LIMPEZA DE VESTIDOS. HIPÓTESE NORMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. ALEGAÇÕES. REGIME PROBATÓRIO. REGRA GERAL (CPC, ART. 373, INC. I). DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIZAÇÃO. ELISÃO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CRITÉRIO. CAUSALIDADE ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO COMINATÓRIA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. SILOGISMO. NÃO EVIDENCIADOS. ATO ILÍCITO, CULPA, DANO E NEXO CAUSAL (CC, ART. 186). PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRETENSÕES FORMULADAS. COTEJO ENTRE O ASSIMILADO E O REJEITADO. PEDIDOS. APRECIAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO DIVERSO. HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. TESE. ACOLHIMENTO. RECURSO. PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS PROCESSUAIS. IMPUTAÇÃO AO RÉU.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da hipótese de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, ausentes quaisquer desses elementos condicionantes, não subsiste ato ilícito indenizatório, e, do mesmo modo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória perseguida.
2. Quanto à questão afeta ao nexo causal indispensável à ligação entre o resultado danoso e o fato a que lhe fora atribuído como causa, a Teoria da Causalidade Direta ou Adequada, segundo a qual a ocorrência do dano (resultado) somente será apta a atrair o dever de indenizar se decorrer diretamente (nexo causal) do ato ou da omissão imputada, não bastando que haja alguma singela relação entre tais elementos, ressoando imprescindível, ao revés, que haja a constatação de uma relação de causalidade adequada, excluindo-se as intercorrências que, conquanto previsíveis, não irradiam vinculação de causa e efeito, razão pela qual, uma vez não demonstrada cabalmente a existência de dano ou que este tenha decorrido direta e necessariamente do ato imprecado como causador, inviável a germinação de hipótese de responsabilidade civil.
3. Em situação concreta sujeita à cláusula geral que pontua a distribuição do encargo probatório, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática do ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo, por conseguinte, ao demandante a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II).
4. Diante da ausência de elementos de provas suficientes à constatação de que os danos causados aos vestidos que compõem o acervo do estabelecimento comercial titularizado pela condômina efetivamente subsistiram ou que decorreram, direta e necessariamente, dos vazamentos germinados de defeitos nas instalações de água e esgoto de responsabilidade do condomínio, não se demonstra cabível a responsabilização civil da entidade condominial pelo fato içado como gerador do dano, pois não implementado o silogismo delineado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o assimilado suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, o réu deve ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Unânime.